Tribunal: TJSP
Processo: 1005269-05.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária

Se a previsão quanto à cobrança dos encargos moratórios está dentro daquilo que foi fixado, em tese repetitiva, pelo STJ, no recurso especial n.o 1.063.343/RS, correta a improcedência do pedido revisional – Todavia, de afastar-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, a qual não se confunde com atos de pretensão ou de defesa, ainda que

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária

Se a previsão quanto à cobrança dos encargos moratórios está dentro daquilo que foi fixado, em tese repetitiva, pelo STJ, no recurso especial n.o 1.063.343/RS, correta a improcedência do pedido revisional – Todavia, de afastar-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, a qual não se confunde com atos de pretensão ou de defesa, ainda que equivocados.

Recurso provido em parte.